Tribunal: TJDFT
Processo: 0741948-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741948-94.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. RECORRIDO: BRUNA LIMA ORNELAS, CAUE FREIRE DE ABREU DESPACHO Em face da petição retro, proceda-se a Secretaria a retirada do feito da pauta de julgamento da 5a SESSÃO ORDINÁRIA VITUAL, designada para os dias 14 a 20/08/2020. Aguarde-se o pagamento do débito pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, façam-me os autos conclusos para homologação do acordo. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. JUIZ FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito